Tribunal: TJDFT
Processo: 0732517-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732517-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANEI MOREIRA LISBOA AGRAVADO: MANOEL MARCOS GOMES DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 62541160), com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Exequente, IVANEI MOREIRA LISBOA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF (ID 203929652), nos autos da ação de execução de título extrajudicial (contrato de locação), requerida em desfavor de MANOEL MARCOS GOMES DOS SANTOS. Indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo e determinada a intimação do Agravado para apresentar resposta ao recurso (ID 62604981). Diligência por via postal infrutífera – ausente por 3 (três) vezes no seguinte endereço: QNO 5 Conjunto A, 25, Ceilândia Norte (Ceilândia), BRASÍLIA - DF, C.E.P. 72.251-001 (ID 63234609). Diligência, no mesmo endereço, por oficial de justiça infrutífera, “uma vez que [o Agravado] é desconhecido no local, conforme informado por (KELLY CRISTINA RIBEIRO, MORADORA HÁ UM ANO)” (ID 64031019). Agravante informa que o Agravado possui o número de celular “(061) 98420-9060” e domicílio nos seguintes endereços: (i) “QUADRA QNM 36 CONJUNTO K CASA, 20 - TAGUATINGA NORTE, BRASILIA/DF (cep: 72.145-611), refere-se ao estabelecimento comercial de propriedade do executado – IMPÉRIO DO AÇAÍ”; e (ii) QNL 01 CJ A, No , CASA 02 FUNDOS, TAGUATINGA - BRASÍLIA, CEP 72.00000 (ID 64508342). Diligências no primeiro endereço e pelo Whatsapp infrutíferas, nos seguintes termos: “Na ocasião da diligência, fui atendida pela moradora, Sra. Alexandra Fernandes Teixeira, CPF no 847.290.661-20, que informou que o intimando não reside naquele endereço. Disse, ainda, que ele é o proprietário do imóvel. No dia 11/10/2024 às 11 horas, enviei mensagem pelo aplicativo whatsapp business 3103-0231, para o telefone whatsapp (61)98420-9060 e até a presente data não obtive resposta (prints anexos)” (ID 65291061). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. De início, necessário se faz delimitar que a intimação do agravado para apresentar resposta ao agravo de instrumento, quando não tiver procurador constituído nos autos, deverá ser feita pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC (primeira parte). Contudo, restando infrutíferas as diligências de intimação por via postal, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, deverá ser procedida a intimação por hora certa, através de oficial de justiça, nos termos do art. 275, § 2o, do CPC. No caso dos presentes autos, nos termos do que restou relatado, esta relatoria verifica que o Agravado é proprietário de um dos bens imóveis diligenciados por oficial. Some-se a isto o fato de que este endereço coincide com o da sede social da IMPÉRIO DO AÇAÍ – ME, empresa individual de titularidade do Agravado (ID 64508342). Acrescente-se que o telefone correto do Agravado, constante do cadastro fornecido pelo Agravante é (61) 9 9842-0906. Estando, assim, o primeiro algarismo “9” acrescido por regras de experiência comum, nos termos do art. 375 do CPC. Nesse sentido, em atenção aos princípios da celeridade, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao dever de cooperação, nos termos dos arts. 6o, 9o e 10, todos do CPC, é imperativo que a diligência seja repetida, por oficial de justiça. Contudo, acaso o Agravado não seja localizado, o oficial de justiça deverá proceder aos procedimentos necessários à intimação por hora certa, através de qualquer funcionário da sociedade empresária acima ou locatário desta parte processual ou de algum vizinho. Por conseguinte, acaso o oficial de justiça, somente, logre êxito na diligência – em sede de procedimento de intimação por hora certa, a Secretaria desta Turma deverá iniciar a contagem do prazo respectivo a partir da juntada da certidão deste auxiliar do juízo, nos termos do art. 231, II, do CPC. Portanto, em não sendo localizados no endereço retro, será presumida a intimação do Agravado sobre a decisão monocrática supra. Ante o exposto, DETERMINO a intimação do Agravado para apresentar resposta ao presente recurso: i) no endereço QUADRA QNM 36 CONJUNTO K CASA, 20 - TAGUATINGA NORTE, BRASILIA/DF (cep: 72.145-611) - IMPÉRIO DO AÇAÍ; ii) no endereço QNL 01 CJ A, No , CASA 02 FUNDOS, TAGUATINGA - BRASÍLIA, CEP 72.00000; e iii) por Whatsapp, pelo telefone celular número (61) 9 9842-0906. Acaso o Agravado não seja encontrado nestes endereços e telefone celular, determino que o oficial de justiça proceda à intimação por hora certa, através de qualquer funcionário da empresa individual IMPÉRIO DO AÇAÍ - ME, cuja sede social fica no primeiro endereço acima, ou locatário desta parte processual ou de algum vizinho ou parente de ambos os endereços, nos termos do art. 275, § 2o, do CPC. Autorizo o oficial de justiça a cumprir o mandado em horário especial e a requerer o apoio da Força Policial (Polícia Militar), acaso se faça necessário, devendo fundamentar em sua certidão as razões para este desiderato. Após as certificações do oficial de justiça e do prazo pela Secretaria desta c. 3a Turma Cível, nos termos do art. 231, II, do CPC, ou da apresentação de resposta pelo Agravado, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de novembro de 2024 14:31:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador